Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. DEPÓSITO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. CONSUMAÇÃO DELITIVA. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA. LOCAL. AGÊNCIA BANCÁRIA DESTINATÁRIA DOS RECURSOS FINANCEIROS.

1. Nos crimes de estelionato em que a vítima é induzida a efetuar depósitos ou transferências bancárias para o autor dos fatos, a consumação delitiva, conforme entendimento recentemente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ocorre quando os recursos ingressam na conta bancária do estelionatário, pois é nesse momento que ele efetivamente obtém a vantagem econômica ilícita e emerge concretizado o núcleo do tipo penal (obter).

2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo do local da agência bancária destinatária dos recursos financeiros, qual seja, a Segunda Vara Criminal do Gama/DF (Juízo Suscitado).